Tribunal: TJDFT
Processo: 0729973-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. GUIA DE PAGAMENTO DIVERSA DE COMPROVANTE. DESERÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Deserção. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "a divergência entre o número do código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento demonstra irregularidade no preparo do recurso.” No caso, os comprovantes de ID. 12342002 não correspondem às guias de ID. 12342001. A recorrente foi intimada para regularizar o preparo recursal, mas se limitou a juntar os mesmos comprovantes dissonantes. Logo, é deserto o recurso. (AgInt no AREsp 1209217/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).
3 – Recurso não conhecido. Custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.
J